Tribunal: STF
Processo: RE 288304
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-08
Data de publicação: 2001-08-08

Ementa:
EMENTA: ESTADO DO CEARÁ. POLICIAIS MILITARES. INDENIZAÇÃO ADICIONAL DE
INATIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI Nº.  11.167/86.
PARÁGRAFO 5º.  DO ARTIGO 154 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (INTRODUZIDO PELA
EC/21/95).
        Diploma legal que, além de instituir vantagem funcional sobre
tempo de serviço, fator que já era considerado para a concessão da
denominada  "gratificação por tempo de serviço", mandou incluir esta na
base de cálculo daquela, revelando-se ofensivo ao inciso XIV do art. 37
da CF, em sua redação original.
        Recurso conhecido e provido.